Tribunal: TCU
Processo: 006.759/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para análise de possível fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação autuada para análise de manifestação da sociedade empresária Álya Construtora S.A., anteriormente Construtora Queiroz Galvão S.A., em virtude dos indícios de fraudes em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) relacionadas às obras de construção e montagem da Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em atendimento ao subitem 9.2.11 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa da sociedade empresária Álya Construtora S.A., anteriormente denominada de Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60); 9.2. desentranhar as peças 10, 16 a 24 e 43 a 61 destes autos; 9.3. dar ciência à sociedade empresária Álya Construtora S.A., anteriormente denominada de Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), de que qualquer proposta de colaboração deve ser peticionada dentro de cada processo, não havendo utilidade supostas cooperações prestadas pela construtora noutros processos de controle externo; 9.4. notificar sobre este acórdão o Ministério da Controladoria-Geral da União (CGU), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras, a sociedade empresária Álya Construtora S.A., anteriormente denominada de Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), a Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Estado do Paraná, a 13a Vara Federal de Curitiba e a Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Estado do Paraná; e 9.5. determinar o apensamento, quando do encerramento do presente processo, ao processo de representação originário (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vistas à consolidação das decisões proferidas em razão dessa representação decorrente das fraudes às licitações nas obras especificadas do Comperj.